Tribunal: TJDFT
Processo: 0740847-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0740847-36.2020.8.07.0000 IMPETRANTE(S): WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA PACIENTE: RAFAEL VINICIUS SILVA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RAFAEL VINICIUS SILVA PEREIRA, condenado à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias pelo crime tráfico privilegiado e 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses pelo delito de roubo, o qual teve deferida sua progressão para o regime aberto no dia 04 de junho de 2018, conforme se infere do processo de execução n.o 0018345-07.2017.8.07.0015 da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal (VEPERA). Em síntese, a defesa alega que o paciente encontra-se recolhido no Departamento de Polícia Especializada (DPE), em virtude de mandado de prisão expedido em 21/03/2018, originário do supracitado processo de execução (ID 19808860). Pela decisão ID 19809958, a Exma. Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, em plantão judicial, deferiu a liminar pleiteada, considerando equívoco da VEP em não dar baixa no referido mandado, quando da prisão em flagrante ocorrida em 28/04/2018. Requisitem-se as informações da autoridade coatora. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, façam-me os autos conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator